Tribunal: TJES
Processo: 0908704-73.2009.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Data de julgamento: 2025-09-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0908704-73.2009.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO
RECORRIDO: ROMILDO MARCHIORI
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Processo nº:
0908704-73.2009.8.08.0030

R
ecorrente:
BANCO HSBC BANK BRASIL S/A (sucedido por BANCO BRADESCO S.A.)

Recorrido:
ROMILDO MARCHIORI

Origem:
1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE LINHARES/ES

VOTO

I - RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto pelo
BANCO HSBC BANK BRASIL S/A
(doravante Recorrente), em face da r. sentença proferida pelo MM. Juízo do 1º Juizado Especial Cível da Comarca de Linhares/ES (fls. 28/29), nos autos da Ação de Cobrança de Expurgos Inflacionários ajuizada por
ROMILDO MARCHIORI
(doravante Recorrido).

Aduz o autor, em sua exordial (fls. 03/08), que era titular de conta poupança junto ao Banco Bamerindus (sucedido pelo Recorrente) e que, em virtude da implementação do Plano Collor I, em março e abril de 1990, a instituição financeira deixou de creditar a devida correção monetária sobre os saldos existentes, aplicando índices inferiores ao devido (IPC), o que resultou em prejuízo material. Pleiteou, assim, a condenação do banco ao pagamento da diferença apurada, no montante de R$ 3.019,21 (três mil e dezenove reais e vinte e um centavos), devidamente atualizado.

O juízo
a quo
, após rejeitar as preliminares de ilegitimidade passiva e incompetência do juizado, julgou procedente o pleito autoral, cujo dispositivo sentencial cito, conforme exigido:

"[...] julgo procedente o pedido inicial, para condenar o HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO ao pagamento do valor de R$ 3.019,21 (três mil, dezenove reais, vinte e um centavos), atualizado com juros desde a citação e correção monetária desde o ajuizamento da ação, ao requerente ROMILDO MARCHIORI. Custas e honorários indevidos."

Inconformado, o banco Recorrente interpôs o presente recurso (fls. 64/83), reeditando, em suma, as teses defensivas:
a)
sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que a responsabilidade pela correção dos saldos bloqueados seria do Banco Central do Brasil (BACEN) e que, na sucessão do Banco Bamerindus, não assumiu tal passivo;
b)
a incompetência absoluta do Juizado Especial Cível, dada a complexidade da causa e a necessidade de prova pericial contábil; e, no mérito,
c)
a inexistência de direito adquirido do poupador a determinado índice de correção, defendendo a legalidade de sua conduta por ter agido em estrito cumprimento às normas editadas pelo Poder Público.

O Recorrido não apresentou contrarrazões, conforme certificado nos autos (fl. 92).

Verifica-se, por fim, que o processo encontra-se sobrestado por determinação da Suprema Corte (fl. 97), aguardando o julgamento definitivo dos Recursos Extraordinários n.ºs 591.797 e 626.307.

É o relatório do essencial. Passo a fundamentar e decidir.

II - FUNDAMENTAÇÃO

O recurso é tempestivo e o preparo foi devidamente recolhido (fls. 84/86), razões pelas quais dele conheço.

A análise detida do caderno processual, em cotejo com a legislação e a jurisprudência pátria, impõe a manutenção da r. sentença proferida pelo juízo de primeiro grau, por seus próprios e sólidos fundamentos.

Das Preliminares

Inicialmente, afasto as preliminares suscitadas pelo Recorrente, com o devido acato.

A tese de
ilegitimidade passiva
não se sustenta. A jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos (REsp 1.107.201/DF), consolidou o entendimento de que a instituição financeira depositária é parte legítima para figurar no polo passivo das ações em que se pleiteiam as diferenças de correção monetária de cadernetas de poupança, relativas aos planos econômicos, até a data em que os valores foram efetivamente transferidos ao Banco Central do Brasil. O extrato de fl. 10 demonstra a existência de saldo na conta do Recorrido no período em questão, sob a gestão da instituição financeira antecessora. A sucessão empresarial entre o Banco Bamerindus e o HSBC (e posteriormente, Bradesco) é fato público e notório, implicando a assunção das obrigações perante os consumidores, não sendo oponível a estes a forma como se deu a transferência de ativos e passivos entre as instituições.

Da mesma forma, não há que se falar em
incompetência do Juizado Especial por complexidade da causa
. A apuração das diferenças de correção monetária, embora remeta a um período pretérito, depende de meros cálculos aritméticos, com a aplicação de índices oficiais sobre os saldos comprovados. A própria parte autora instruiu a inicial com planilha de cálculo gerada pelo programa "Poupnet" (fl. 11), ferramenta desenvolvida pela Justiça Federal e amplamente aceita em demandas desta natureza, o que evidencia a desnecessidade de perícia contábil complexa, sendo a prova documental suficiente para o deslinde da controvérsia.

Rejeitadas as preliminares, passo ao exame do mérito.

Do Mérito

No mérito, a questão cinge-se a aferir a existência de direito adquirido do poupador à remuneração de seu depósito pelo índice de Preços ao Consumidor (IPC), vigente ao tempo do início do período aquisitivo, em detrimento das alterações promovidas pelo Plano Collor I (Lei nº 8.024/90).

A sentença de piso aplicou o direito de forma irretocável. O contrato de depósito em caderneta de poupança é de trato sucessivo, renovando-se a cada período de 30 (trinta) dias. O direito do poupador à remuneração do capital depositado, segundo as regras vigentes, consolida-se no início de cada período aquisitivo.

Nesse diapasão, a alteração legislativa que modifica o critério de remuneração não pode retroagir para atingir os períodos já iniciados, sob pena de flagrante violação ao
ato jurídico perfeito
e ao
direito adquirido
, garantias fundamentais insculpidas no art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal.

O juiz sentenciante bem fundamentou sua decisão, alinhando-se à jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores:

"As contas cujo ciclo remuneratório iniciou-se antes do dia 16/03/1990 não poderiam ser atingidas pelas mudanças nas regras de rendimento, sob pena de atingir o ato jurídico perfeito e o direito adquirido. [...] Portanto, respondem as instituições financeiras depositárias pela correção monetária de todos os depósitos das cadernetas de poupança em relação ao mês de março/90, e quanto ao mês de abril/90 por aquelas cujas datas de aniversário são anteriores ao bloqueio dos cruzados novos [...]."
(trecho da sentença, fl. 28)

A prova documental carreada aos autos é robusta e suficiente. O extrato de fl. 10, emitido pela própria instituição financeira antecessora, comprova a existência da conta poupança e do saldo em favor do Recorrido no período reclamado. O Recorrente, por sua vez, não se desincumbiu do ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, CPC), limitando-se a tecer argumentos genéricos sobre a legalidade dos planos econômicos, sem, contudo, demonstrar o correto creditamento dos valores devidos na conta específica do poupador.

A alegação de estrito cumprimento de um dever legal não exime a responsabilidade da instituição financeira perante o consumidor pela falha na prestação do serviço, que consistia em remunerar adequadamente o capital sob sua guarda, conforme as regras contratuais e legais vigentes no início do ciclo de rendimento.

Portanto, a manutenção da sentença que condenou o Recorrente ao pagamento das diferenças apuradas é medida que se impõe, por ser de rigor e de justiça.

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
CONHEÇO
do recurso interposto, porquanto preenchidos os pressupostos de admissibilidade, para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a r. sentença objurgada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Ressalto, contudo, que, em cumprimento à decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal nos autos dos Recursos Extraordinários nº 591.797 e nº 626.307,
a exigibilidade do presente acórdão permanece suspensa até o julgamento final dos referidos paradigmas pela Corte Suprema.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)